Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-62.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-62.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA MARIA SANTOS DE SANTANA ANDRADE

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 535, § 2º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO NESTE PONTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Registros Públicos e de Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, ADRIANA MARIA SANTOS DE SANTANA ANDRADE.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões; (ii) a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida pelo Apelante; e (iii) o acerto da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, ante a ausência de apresentação de memória de cálculo, nos termos do art. 535, § 2º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada. Embora o Apelante reitere argumentos, suas razões atacam diretamente o fundamento da sentença (aplicação do art. 535, § 2º, CPC), demonstrando o interesse na reforma e guardando relação lógica com o decidido.

4. A impugnação à gratuidade de justiça, arguida pelo Município, não merece acolhida. A concessão do benefício à pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC). Cabia ao impugnante o ônus de elidir tal presunção (art. 100, CPC), o que não ocorreu, limitando-se o Apelante a alegações genéricas sem lastro probatório.

5. No mérito, a sentença é irretocável. O art. 535, § 2º, do CPC, impõe à Fazenda Pública, ao alegar excesso de execução, o dever processual de declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

6. A ausência do demonstrativo de cálculo pelo executado acarreta, por força do § 3º do art. 535 do CPC, a rejeição liminar da impugnação no que tange ao excesso de execução. Trata-se de requisito de admissibilidade da alegação, não cabendo falar em
error in judicando
ou violação à primazia do mérito. A alegação de aplicação incorreta de índices (Tema 810/STF e EC 113/2021) constitui o próprio fundamento do excesso, não eximindo o Apelante do cumprimento da norma processual (TJ-BA - AI: 80364914920238050000; TJ-BA - Apelação: 80007348620178050199).

7. Restando preclusa a análise do
quantum
em razão da rejeição liminar da impugnação, resta prejudicado o exame de mérito acerca dos índices de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvido, mantendo-se a sentença e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois pontos percentuais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "
1 - A reiteração de argumentos em sede de apelação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, se as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença; 2 - A impugnação à gratuidade de justiça concedida à pessoa natural exige prova robusta da capacidade financeira da beneficiária, ônus que recai sobre o impugnante (art. 100, CPC), sob pena de manutenção da benesse; 3 - Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, juntamente com a alegação de excesso de execução, impõe a rejeição liminar da impugnação neste ponto, por força do art. 535, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a análise de mérito da matéria
."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000419-62.2018.8.05.0057
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS
, e, como apelada,
ADRIANA MARIA SANTOS DE SANTANA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)